Tribunal: TJDFT
Processo: 0719372-22.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Gratuidade De Justiça. Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação para reformar a sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.
II. Questões em discussão
2. Há uma questão em discussão: verificar se a apelante é hipossuficiente para a concessão de gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A assistência jurídica gratuita é garantida constitucionalmente àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
4. O Código de Processo Civil prevê que a alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural presume-se verdadeira, salvo se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais (CPC, art. 99, §§ 2o e 3o).
5. A apelante apresentou declaração de hipossuficiência e cópia de sua carteira de trabalho que são suficientes para a concessão da gratuidade de justiça, ainda que o recebimento de benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo não tenha sido comprovado.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de Julgamento: "A ausência de comprovação da renda declarada pelo postulante não afasta, por si só, a presunção relativa de insuficiência de recursos, especialmente quando há outros indícios de sua condição econômica."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudencia relevante citada: STJ, EAREsp n. 745.388/RJ, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, j. 7/10/2020.